Tribunal: STF
Processo: RE 1447140
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I - Caso em exame 



    1.Embargos de declaração opostos em face de agravo interno que manteve decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência porque inadmissíveis, uma vez que aplicável, à hipótese, o art. 332 do RISTF, o qual prevê: “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.” 



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber, se é ou não viável, o acolhimento destes embargos de declaração ao argumento de necessidade de avaliação, nesta instância superior, de matéria fática referente à conformidade com as normas da Convenção de Montreal.



    III - Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. Uma vez constatado que o acórdão recorrido deixou de analisar, naquele momento processual, o enquadramento das rovas à COnvenção de Montreal, o acolhimento do recurso para fins de esclarecimento é medida que se impõe. 



    IV - Dispositivo



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.